Tribunal: TJDFT
Processo: 0736386-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736386-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE EVANILDO CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700865-33.2021.8.07.0015, indeferiu o pedido de redução da multa por descumprimento da ordem imposta ao Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do INSS de redução do valor da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que inexiste comprovante e negativa de cumprimento voluntário da obrigação, que não houve intimação direta da Central Especializada de Análise de Benefício - Demandas Judiciais, que deve haver limitação no valor da multa a fim de que não configure enriquecimento sem causa, que foi concedido prazo exíguo para cumprimento e que há acúmulo de de serviços internos, além de falta de recursos materiais e humanos. Intimado, o autor requereu a manutenção da multa, alegando que a prestação possui natureza alimentar e que o atraso do INSS foi de seis meses. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID163508792 e homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 147796184 (principal + honorários advocatícios) e no documento de ID 158657945 (multa), para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses. Data e hora da assinatura digital”. Narra o Agravante que lhe foi imposta multa por descumprimento da obrigação em execução, no montante de R$ 14.141,37 (quatorze mil, cento e quarenta e um mil reais e trinta e sete centavos). Argumenta que a aplicação da multa deve ser medida restrita, cabível apenas nos casos em que houver descumprimento total da obrigação em execução ou quando ausente justa causa para o inadimplemento. Alega que a fixação de astreintes está condicionada à prévia intimação pessoal da parte a quem se destina a decisão cominatória e ao descumprimento voluntário da obrigação. Aduz que, no caso dos autos, a Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ) não foi intimada, pois a intimação foi direcionada apenas ao representante judicial do INSS. Argui a necessidade de se fixar um limite máximo para as astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor. Assevera que o atraso na implantação do benefício do Agravado decorreu não de ato deliberado ou resistência da Autarquia, mas da falta de servidores para o atendimento da demanda no exíguo prazo assinalado pelo Juízo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reduzida para patamar razoável. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a suspensão da r. decisão que lhe impôs a multa de R$ 14.141,37 (quatorze mil, cento e quarenta e um mil reais e trinta e sete centavos), por descumprimento da obrigação em execução. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, embora o Agravante sustente que o atraso na implantação do benefício do Agravado decorreu não de ato deliberado ou resistência da Autarquia, mas da falta de servidores para o atendimento da demanda no prazo assinalado pelo Juízo, tal alegação, genérica e desprovida de qualquer prova, não é suficiente para justificar o atraso no cumprimento da obrigação em execução. Dos autos de origem verifica-se que o INSS foi inicialmente intimado para comprovar, em 15 (quinze) dias, a implantação do benefício concedido ao Agravado, desde 12.12.2019, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias (Id. 137941294). Transcorrido o referido prazo, o Agravante foi novamente intimado para comprovar o pagamento do benefício concedido ao Agravado, sob pena de majoração da multa diária anteriormente fixada (Id. 143162919). Em seguida, em razão do reiterado descumprimento da ordem pelo ora Agravante, o Juiz entendeu cabível a majoração das astreintes impostas para R$ 200,00 (duzentos reais) diários (Id. 145680052). Novamente intimado para informar o pagamento do benefício referente, o ora Agravante somente compareceu aos autos em 17.1.2023 (Id. 146950953), quase 6 (seis) meses após a primeira intimação, conforme bem destacou o Juiz a quo na r. decisão agravada. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. No caso dos autos, registro que a multa diária por descumprimento foi fixada em valor módico e por prazo limitado, e mesmo majorada pelo Juízo de origem, não foi suficiente para produzir no Agravante o temor de que deveria, no prazo estipulado, cumprir a obrigação em execução. Assim, verificada a inércia de o Agravante cumprir a obrigação ou, ainda, apresentar, tempestivamente, justificativa plausível para o descumprimento, não há como acolher o pedido de redução das astreintes fixadas na r. decisão agravada. Demais disso, a multa fixada resultou no montante de R$ 14.141,37 (quatorze mil, cento e quarenta e um mil reais e trinta e sete centavos), valor que reputo adequado, sobretudo considerando que a obrigação em execução é o pagamento de benefício previdenciário, de natureza alimentar, destinado ao sustento do Agravado durante o período em que esteve incapacitado para o trabalho. Por fim, destaco que não prospera a alegação de que a incidência da multa cominatória estaria condicionada à intimação de órgão específico na estrutura organizacional da Autarquia, uma vez que a intimação é destinada à pessoa jurídica ré na ação, representada pelo seu procurador, cabendo à Instituição direcionar a intimação ao órgão com atribuição para dar cumprimento à decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora